Tribunal: TJDFT
Processo: 0700501-67.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700501-67.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA MARIA SILVA SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de deferimento parcial de tutela de urgência que determinou ao Distrito Federal que interne, de forma imediata, a agravante em UTI com suporte médico neurológico, observando, no entanto, os critérios da Central de Regulação. A recorrente pleiteou, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, o deferimento da internação em UTI em até 24 horas. A antecipação da pretensão recursal foi indeferida (ID 56901484). A Defensoria Pública, no ID 57217515, informou que a recorrente já se encontra em leito de UTI, em hospital público do Distrito Federal. É o relato do necessário. Decido. Diante da informação prestada pela Defensoria Pública, nos termos do inciso XV do artigo 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, por superveniente perda de objeto. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital